Tribunal: TJES
Processo: 5003835-06.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003835-06.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAICON GUIMARAES DE JESUS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA.
NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. PAGAMENTO DE FATURA A AFASTAR A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o requerente alega que, ao efetuar uma compra, foi surpreendido pela negativa de crédito, com a informação de que seu nome se encontrava com restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de linha telefônica junto à requerida, a qual desconhece.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2864905), o autor, ora Recorrente, nega que contratou ou autorizou a contratação do contrato discutido, alegando que não há provas neste sentido, nada de nexo causal que desqualifique a fraude nos autos em comento. Ainda, sustenta que o juízo
a quo
, ao admitir que tais impressões de telas tem o condão de comprovar que ocorreu relação contratual entre as partes, está ferindo de morte o devido processo legal e seus consectários do contraditório e da ampla defesa.

Por entender ser a dívida inexistente, defende que a Recorrida incorre em ato ilícito ao negativar o seu nome. Por fim, alega que a tese de que “se houve pagamento, é porque houve contrato”, apesar de estar correta, não pode levar à conclusão de que foi a parte autora quem a contratou.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, o Recorrente afirma que teve seu nome negativado por débito indevido, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito.

Por sua vez, a Recorrida apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva contratação de prestação de serviços telefônicos com o Recorrente.

Acerca do uso das telas sistêmicas, via de regra, as mesmas não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de uma relação jurídica, porém, podem ser consideradas quando acompanhadas de outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.

Neste sentido, resta devidamente comprovado o encaminhamento de fatura e seu pagamento pelo Recorrente, referente ao contrato que diz desconhecer, ou seja, a meu ver,
tal fato é capaz de demonstrar o vínculo jurídico, uma vez que, se fosse o caso de suposta fraude, normalmente, o fraudador não efetuaria o pagamento das faturas.

Vejamos entendimento em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrida JANAINA REIS DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 185,79 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança. 2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura e o áudio da contratação. 3. No mesmo sentido, a empresa Recorrente anexou aos autos relatório de chamadas, o que comprova a utilização dos serviços pela Recorrida. 4. Outrossim, a Recorrida afirma não possuir vinculo jurídico com a empresa Recorrente, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, a Recorrida fosse titular de telefone móvel com empresa diversa ao da Recorrente. 5. Não há que se cogitar a condenação em má-fé, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pela Recorrente não são protelatórios. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011324-83.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFONIA. NEGATIVA DE DÉBITO. GRAVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ANEXADA. HISTORICO DE LIGAÇÕES E PAGAMENTOS ANTERIORES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a Recorrida Anthonielly Aparecida Vital postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 226,37 (duzentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) inserida em 12.01.2019, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer. 2. O feito foi instruído e prolatada a sentença de procedência, na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. 3. A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente, sob o argumento que o autor contratou linha telefônica fixa nº (65) 99623-8168, por meio de ligação, efetuando pagamentos no período de 04/2018 à 05/2018, deixando de quitar as faturas posteriores, o que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 4. Com efeito, se a reclamada anexa aos autos gravação de ligação, onde o autor confirma a contratação do plano ofertado, confirmando seus dados, histórico de consumo e, histórico de pagamentos, entendo que há provas do vínculo jurídico. 5. Cumpre esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é considerada meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas vezes o consumidor foi informado acerca da gravação da ligação. 6. Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente modalidade de interceptação telefônica lato sensu não se confunde com a modalidade prevista na Lei nº 9.296/96. 7. Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica. 8. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes, e a existência de débito em aberto, caberia a parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 9. Reforma da sentença para improcedência. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001450-52.2019.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Ainda que fosse adotado entendimento contrário, não seria o caso de danos morais,
como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Conforme se depreende do extrato do SCPC, colacionado pela ré (ID 7124177), observo que a parte autora já se encontrava sem crédito, visto que possui uma inscrição anterior à ora reclamada. Embora tal restrição já tenha sido excluída, destaco que examinando todas as alegações e provas constantes dos autos
,
procede a informação da ré, que à época em que o apontamento nessa ação discutida foi lançado a negativação preexistente ainda estava ativa. O que motiva a incidência da Súmula 385 do STJ, que assim dispõe: ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’”.

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito e, haja vista que a Recorrida demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, não há de se falar em negativação indevida, visto que agiu no exercício regular de seu direito.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.